Tribunal: TJMT
Processo: 1004817-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004817-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), IGOR BRENO ANTUNES XAVIER - CPF: 052.268.811-00 (PACIENTE), LARISSA VIEIRA MARTINS ROCHA - CPF: 042.850.461-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), LUCAS ROGANTE CAVALCANTE - CPF: 052.655.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1.a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE VENDA DE DROGAS OU CONTRIBUIÇÃO COM O TRÁFICO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO –

AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – NÃO AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – DIRETRIZ DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E REITERAÇÃO DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ

– ÚNICO APONTAMENTO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – NÃO “
ATESTA CONTUMÁCIA DELITIVA
” – DIRETRIZ DO SJT – INQUÉRITOS POLICIAIS SEM MOVIMENTAÇÃO –

INEXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS –

REITERAÇÃO ELIDIDA – QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA [164G DE MACONHA] NÃO EXPRESSIVA – PRIMARIEDADE

E ENDEREÇO CERTO –

TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO NO PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –

CABIMENTO – TRATAMENTO PROCESSUAL ISONÔMICO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A análise de provas da autoria delitiva imputada [negativa de venda de drogas ou de contribuição para o tráfico] envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(STJ, HC no 338.385/SP; TJMT, Enunciado Criminal 42).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa e a reiteração delitiva enquadram-se no conceito de garantia da ordem pública e autorizam, em si, a prisão preventiva (STF, HC no 95.024/SP; STJ, HC no 493436/SP).

O c. STJ entende
“desproporcional o reconhecimento da reincidência no delito de tráfico de drogas que tenha por fundamento a existência de condenação com trânsito em julgado por crime anterior de posse de droga para uso próprio”
(REsp no 1672654/SP e RHC no 115.173/RJ)

Se os inquéritos policiais foram distribuídos há mais de 4 (quatro) meses sem qualquer registro de tramitação e o paciente não responde a outras ações penais deve ser elidida eventual reiteração criminosa.

“
Não obstante as instâncias ordinárias tenham feito menção a elementos concretos do caso
,
indicando a necessidade de se garantir a ordem pública, verifica-se que a quantidade de droga apreendida - [...] de maconha - não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada [...] não pode ser tida como das mais elevadas. Tais elementos, somados às circunstâncias do delito, que, embora tenha sido localizada balança de precisão, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento do réu em outros delitos, sendo, a princípio, primário [...], o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas. [...]
.”
(STJ, RHC no 120.616/MG)

Se a codenunciada foi colocada em liberdade, após o flagrante, mediante medidas cautelares alternativas, enquanto o paciente encontra-se segregado há mais de 05 (cinco) meses, deve ser observado o tratamento cautelar isonômico. Isso porque, cabe ao juiz, ao verificar a restrição ou ameaça à liberdade do indivíduo, por ilegalidade ou abuso de poder, fazê-la cessar, sobretudo, quando se está diante de situação jurídica idêntica, na qual um réu é beneficiado, tendo em vista ser o direito à igualdade assegurado constitucionalmente.
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Conteúdo jurídico do princípio da igualdade
. 3 ed. São Paulo: Melheiros, 2001. p. 10).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004817-15.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
NOVA XAVANTINA

IMPETRANTE(S):

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO

PACIENTE(S):

IGOR BRENO ANTUNES XAVIER

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de IGOR BRENO ANTUNES XAVIER contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da ação penal (Código 119215), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação qualificada - arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 180, §1o, do CP

- (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
o paciente “
nunca vendeu drogas ou teve a intenção de contribuir com o tráfico
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e endereço certo; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 34999964
),
com documentos (ID 34999966/ID 34999970).

O pedido liminar foi indeferido (ID 35265471).

O Juízo singular prestou informações (ID 39043976).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico e organização criminosa – Conversão em prisão em preventiva – Assere que não restaram configurados os crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, além de não estarem presentes os requisitos da medida extrema e não ter sido demonstrada a sua imprescindibilidade – Menciona que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis – Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada e atende aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Reiteração criminosa – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

– Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 39322498)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 14.11.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] Dos elementos informativos produzidos até o momento, vislumbra-se ter sido apreendida uma balança de precisão e substância entorpecente em residência que estava sob a responsabilidade dos autuados. [...]

Larissa e Igor, por sua vez, permitiram a permanência de Lucas no local, sem perder o vínculo com a casa, pois tanto Larissa quanto Igor afirmaram ir à casa constantemente.

Ademais, a balança de precisão estava ocultada em peça de roupa pertencente a Igor, conforme reconhecimento da peça por Larissa e Igor.

Assim, considerando-se que a cognição dos fatos nesse momento é sumária e diante da situação de flagrância, concluo pela existência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos autuados. [...]

Em relação aos autuados Igor e Lucas, ambos respondem a ações penais, conforme folhas de antecedentes criminais acostados aos autos (ref. 04), indicando que, em liberdade, voltarão a praticar infrações penais.

Assim, a conversão das prisões em flagrante dos autuados em prisões preventivas é medida necessária para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. [...].”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito - ID 34999968)

Em 10.12.2019, indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] O autuado não trouxe aos autos novos elementos aptos a demonstrar a necessária alteração fática para revogação da prisão preventiva. [...]

A gravidade concreta do ato ilícito decorre dos indícios de atuação de facção criminosa, aliados à apreensão de droga, balança de precisão e outros petrechos com resquícios de entorpecente.

Ademais, a folha de antecedentes de Igor demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva ante a presença de registros de uma ação penal e dois inquéritos policiais em curso.

Outrossim, no caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para assegurar a ordem pública, pois o autuado passou a figurar como autor de crimes graves, os quais estão em apuração desde o ano de 2018.

Assim, verifica-se a necessidade e adequação da medida, a despeito dos predicados pessoais apontados pelo autuado. [...].”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – Sistema
Primus
– Código 118669)

Em 18.12.2019, em audiência de custódia, indeferiu novo pleito revogatório,
in verbis
:

[...] a prisão preventiva obedece a clausula rebus sic estantibus, e no presente caso não verifico alteração do quadro fático que ensejou o decreto de prisão. No caso dos autos, os predicativos pessoais ventilados pela defesa não impõem a soltura do réu, uma vez que trata-se de crimes de gravidade concreta e que demonstram a periculosidade do custodiado. Registre-se que em cidades de pequeno porte, como é o caso de Nova Xavantina, a pratica de delitos envolvendo o tráfico de drogas tem um potencial lesivo maior no seio da sociedade. Ademais, verifico que o custodiado responde, por pelo menos, mais três procedimentos investigativos envolvendo os crimes de tráfico de drogas, tortura e homicídio. Verifico ainda que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para a garantia da ordem pública. Assim indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva e ratifico todos os termos da decisão retro.”

(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – Sistema
Primus
– Código 118669)

Em 3.4.2020, o Juízo singular, pela segunda vez, indeferiu a revogação da custódia cautelar, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento,
in verbis:

“[...]. Quanto ao pleito de relaxamento da prisão por excesso de prazo, deduzido pela defesa do Réu IGOR BRENO ANTUNES XAVIER tenho que não merece prosperar. Isso porque não há que se falar em constrangimento ilegal quando, na espécie, existem peculiaridades que demandam a prática de atos processuais morosos por sua própria natureza. Sobre o tema, já sedimentou o E. TJMT, verbis: [...]

Com efeito, conforme se extrai dos autos, o Ministério Público denunciou três pessoas, os Acusados Igor e Lucas, além da corré Larissa, como incursos no art. 33, caput; no art. 35, ambos da Lei 11.343/2006; e no art. 180, §1o, do CP, tudo em concurso material de crimes (art. 69, CP) e na forma do art. 29, CP, situação que demonstra a complexidade do caso.

Não obstante, conforme se verifica pelos andamentos processuais, os autos estão tramitando de forma célere: o Juízo determinou a notificação dos Réus Igor e Lucas (além da ré Larissa) no dia 22/01/2020 (ref. 4). Após serem citados no dia 03/02/2020, eles apresentaram Defesa Prévia, sendo que possuem advogados diferentes. E ainda, com relação ao denunciado LUCAS ROGANTE apresentou Defesa somente no dia 31 de março de 2020.

Assim, entendo que os autos se encontram em andamento regular, aguardando apenas o recebimento da denúncia, que será analisada nesta decisão, não se revelando ilegal a prisão cautelar quando a demora no término da instrução processual decorre da natural complexidade da instrução processual. Na hipótese, verifico que a marcha processual está consentânea com o princípio da celeridade, de modo que não há elementos que permitam inferir a ocorrência de excesso de prazo. [...].

Assim, não prospera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por outro lado, quanto aos demais fundamentos suscitados pela defesa dos réus IGOR e LUCAS, verifica-se que já é a segunda vez que requerem revogação de suas prisões (primeiro pedido consta do respectivo APF), sendo que agora invocam Recomendação do Conselho Nacional de Justiça a respeito da adoção de medidas preventivas para a propagação do novo coronavírus – COVID-19. [...]

Ocorre que, no caso dos autos, constata-se que não há qualquer fato ou fundamento novo capaz de infirmar os fundamentos encampados quando da decretação da prisão cautelar dos réus. Vale dizer, permanecem inalterados os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos Réus Igor e Lucas em 14/11/2019 (Auto de Prisão em Flagrante – ref. 5 – Apolo n.o 118669).

Registra-se, ainda, que os Denunciados Igor e Lucas possuem envolvimentos com crimes nesta e em cidades diversas, conforme se infere da sua folha de antecedentes juntados em anexo da Exordial Acusatória, a saber:

- LUCAS: [...]

- IGOR: Ação Penal Cód. n.o 110278 – tráfico de drogas - (comarca de Nova Xavantina); Inquérito Policial Cód. n.o 118852 – homicídio - (comarca de Nova Xavantina); Cód. n.o 118853 – tortura - (comarca de Nova Xavantina), situações que corroboram a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar.

À evidência, os denunciados demonstram comportamentos reiterados de habitualidades criminosas, o que denota um alto grau de periculosidade dos agentes.

No ponto, convém registrar, ainda, que a análise das provas deve-se dar em momento oportuno, não só durante a própria instrução processual, mas, sobretudo, no momento de prolação da sentença, sendo precipitado alegar qualquer causa que atenue a culpabilidade dos agentes.

E por fim, com relação ao argumento de ser necessária reanalisar a situação carcerária do Acusado ante a Recomendação n.o 62 do CNJ, que determinou que o Poder Judiciário adotasse medidas preventivas para evitar a propagação da infecção do novo coronavírus, da mesma foram não merece prosperar.

Primeiramente porque não há qualquer notícia, seja oficial ou não, ou veiculada em qualquer meio de comunicação, de que haja confirmação da disseminação do vírus nos estabelecimentos prisionais de Mato Grosso. [...].

Em suma, não logrou êxito a defesa em trazer fatos ou fundamentos novos capazes de infirmar a necessidade de manutenção da segregação provisória dos denunciados, não havendo, por ora, a possibilidade de concessão da liberdade dos segregados, nem mesmo a aplicação de medidas diversas da prisão, visto que elas não seriam suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, conforme já fundamentado na decisão que decretou sua custódia. [...]

ANTE O EXPOSTO, forte em tais fundamentos de fato e de direito INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória, o que faço pelos fundamentos alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão que a decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de Processo Penal.

II – DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA [...].

Destarte, por descrever fatos que, em tese, se subsumem aos tipos penais, e por apontar indícios de autoria, RECEBO a denúncia ofertada pelo Ministério Público, [...].

Considerando que as matérias trazidas na defesa prévia deverão ser enfrentadas depois da instrução, e não estando presentes hipóteses de absolvição sumária, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de maio de 2020 [...].”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito – Sistema
Primus
– Código 119215/Comarca de Nova Xavantina).

Pois bem.

A análise de provas da autoria delitiva imputada [negativa de venda de drogas ou de contribuição para o tráfico] envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus

(STJ, HC no 338.385/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 14.3.2016).

Destaca-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(www.tjmt.jus.br).

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico e associação para o tráfico [apreensão de 164g de maconha e uma

balança de precisão, em uma mata próxima do quintal, após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responderia ação por “tráfico” (Código 110278) e
registra inquéritos policiais por tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa com uso de arma de fogo; e por tortura, sequestro, cárcere privado e organização criminosa (Códigos 118853 e 118852).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa e a reiteração delitiva enquadram-se no conceito de garantia da ordem pública e autorizam, em si, a prisão preventiva (STF, HC no 95.024/SP – Relatora: Min. Ministra Cármen Lúcia – 20.2.2009; STJ, HC no 493436 / SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 11.2.2020).

Todavia, verifica-se que a ação penal por “tráfico”, referida pelo Juízo singular, imputa ao paciente a conduta descrita no art. 28 da Lei no 11.343/2006 (Código 110278), razão pela qual o feito foi desmembrado e distribuído ao Juizado Especial Criminal da Comarca, originando em termo circunstanciado (Código 110747), com extinção da punibilidade em 10.1.2020 (Sistema
Primus
/Comarca de Nova Xavantina).

O c. STJ entende ser
“desproporcional o reconhecimento da reincidência no delito de tráfico de drogas que tenha por fundamento a existência de condenação com trânsito em julgado por crime anterior de posse de droga para uso próprio”
(REsp no 1672654/SP – Relator:

Min. Maria Thereza de Assis Moura – 30.8.2018; RHC no 115.173/RJ – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro -

28.10.2019).

Assim sendo, o único apontamento anterior por posse de drogas para consumo pessoal não pode atestar a contumácia delitiva.

Outrossim, os inquéritos policiais indicados foram distribuídos em 25.11.2019 e estão sem qualquer registro de tramitação desde então no Sistema
Primus
– Códigos 118853 e 118852/Comarca de Nova Xavantina.
Em consulta ao Portal Transparência do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, identifica-se que os inquéritos retrocitados não embasaram, ainda, denúncia (https://transparencia.mpmt.mp.br).

Nesse quadro, o paciente deve ser considerado primário (http://siap.tjmt.jus.br/), tem família constituída [companheira e filho menor], endereço certo no distrito da culpa [Avenida Expedição Roncador Xingu, no 97, Setor Xavantina], consoante se extrai da decisão homologatória do flagrante (Sistema
Primus
– Código 118669/Comarca de Nova Xavantina).

Ponderadas as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo], a quantidade/natureza da droga apreendida [164g de maconha], o tempo de prisão cautelar [mais de cinco meses],

e a impossibilidade em se afirmar que há reiteração delitiva específica,
afigura-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão cautelar
,

notadamente diante da excepcionalidade da segregação no período de pandemia de COVID-19 (CNJ, Resolução no 62/20, art. 4o, I).

Adota-se o seguinte julgado do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. [...].

2. No caso dos autos, não obstante as instâncias ordinárias tenham feito menção a elementos concretos do caso, indicando a necessidade de se garantir a ordem pública, verifica-se que a quantidade de droga apreendida - 214,5g de maconha - não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada ao recorrente não pode ser tida como das mais elevadas. Tais elementos, somados às circunstâncias do delito, que, embora tenha sido localizada balança de precisão, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento do réu em outros delitos, sendo, a princípio, primário [...], o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas. [...].
(RHC no 120.616/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik -23.3.2020)

Enfim, extrai-se que a associação para o tráfico atribuída ao paciente envolve três agentes, entre estes a codenunciada Larissa Vieira Martins Rocha, a qual foi colocada em liberdade,

após o flagrante, mediante medidas cautelares alternativas (Sistema
Primus-
Código 118669), enquanto o paciente encontra-se segregado há mais de 05 (cinco) meses, a atrair tratamento cautelar isonômico. Isso porque, cabe ao juiz, ao verificar a restrição ou ameaça à liberdade do indivíduo, por ilegalidade ou abuso de poder, fazê-la cessar, sobretudo, quando se está diante de situação jurídica idêntica, na qual um réu é beneficiado, tendo em vista ser o direito à igualdade assegurado constitucionalmente. Este direito significa dar a todas as pessoas o mesmo valor intrínseco e, portanto, igual respeito e consideração, independentemente de qualquer condição, seja raça, cor, sexo, religião, origem nacional ou social. Entretanto, para que seja alcançado o objetivo trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 3o, é necessário que o juiz resgate a definição de igualdade material ou substancial. A primeira pode ser definida como o direito de não ser discriminado arbitrariamente na lei e perante a lei, ou seja, ela é a consideração de que a lei abstrata e geral não pode discriminar, na verdade, trata-se de uma regra de proibição; de outro norte, a segunda “sugere o reconhecimento das diferenças”, motivo pelo qual, “a lei não pode ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social, que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos.”
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Conteúdo jurídico do princípio da igualdade
. 3 ed. São Paulo: Melheiros, 2001. p. 10).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis, especialmente na audiência de instrução e julgamento designada para 12 de maio de 2020; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3)

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV, V), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020